Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-78.2022.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004132-78.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PESCADOS LTDA - CNPJ: 28.125.321/0001-31 (RECORRENTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ET DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.927.956/0001-69 (RECORRIDO), RAFAEL PADULA MARADEI - CPF: 390.020.628-77 (ADVOGADO), RENATA SARAIVA FILIPPOS - CPF: 297.550.918-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004132-78.2022.8.11.0051.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE-mt.

Recorrente:
MATO GROSSO PESCADOS EIRELI.

Recorrida:
ET DO BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RECLAMADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 248414176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação acerca dos documentos que instruíram a contestação apresentada de forma intempestiva pelo reclamado, configurando o cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado, após o decurso do prazo legal, conforme certidão anexada no id. 248414165, juntou aos autos a peça contestatória, além de documentos comprobatórios da relação jurídica entabulada entre as partes, conforme ids. nºs 248414168/248414175.

Com efeito, o artigo 349 do CPC preleciona:
Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

A parte autora, por sua vez, não foi intimada para manifestar acerca dos documentos juntados à peça contestatória intempestiva, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa, no que concerne aos elementos probatórios aportados nos autos pela parte reclamada, o que fere o § 1º do art. 437 do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
(grifei)

No caso
,
constata-se que a sentença de improcedência foi prolatada sem que a parte autora pudesse manifestar sobre os documentos trazidos aos autos pela reclamada, os quais, inclusive, tiveram grande influência no resultado do julgamento.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.
(grifei)

Logo,
r
esta evidenciado o cerceamento do direito de defesa do recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos trazidos aos autos pela reclamada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SANEPAR.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000458-74.2022.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 04.03.2024)
(grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE TAIS DOCUMENTOS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJMT - N.U 1041491-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juizado de origem para oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos juntados aos autos pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024